Tribunal: TJDFT
Processo: 0719968-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. Por sua vez, um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis

3. Nenhuma negativa de prestação jurisdicional pode ser reconhecida: todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas. Também não se verifica a alegada contradição interna do julgado.

4. Acórdão claro e inteligível a respeito da legitimidade passiva e competência para processar e julgar ação de reparação de danos movida contra patrocinador de plano de previdência privada objetivando recomposição da reserva matemática necessária para complementação do fundo de aposentadoria, expondo, fundamentadamente, os motivos que ensejaram a conclusão adotada em razão da natureza dessa relação, inclusive demonstrando a sua distinção e afastando expressamente as alegações do ora embargante a respeito da aplicabilidade do Tema 936/STJ. Também abordada a distinção entre a anterior demanda trabalhista e a atual ação de responsabilidade ajuizada contra o patrocinador no âmbito de relação jurídica civil previdenciária, afastando, igualmente, a alegação de ocorrência de ofensa à coisa julgada. Sobre a prescrição da pretensão reparatória, acordão que foi claro a respeito da definição e contagem do prazo prescricional aplicável, bem como ao afastar a tese sustentada pelo ora embargante com amparo em norma trabalhista, ante a explícita distinção entre as relações e pretensões deduzidas. Definido ainda que não houve prescrição de nenhuma parcela passada ou presente do benefício de complemento de aposentadoria recebido pelo autor, de modo que a recomposição da verba matemática para recálculo do salário real de benefício e inclusão das verbas reconhecidas como objeto do salário de participação deverá ser realizada observando todo o período e apurado nos termos do regulamento do plano. Por fim, acórdão igualmente claro acerca do reconhecimento da possibilidade de responsabilização do patrocinador, que deu causa à falta do aporte devido para incremento dos benefícios, pela reparação do prejuízo material causado ao participante no âmbito da relação civil previdenciária, afastadas as alegações de condenação indevida e enriquecimento sem causa. As questões debatidas nos autos foram integralmente solucionadas com base no conjunto fático-probatório dos autos, observando o entendimento jurisprudencial correlato, tendo o acórdão justificado fundamentadamente o entendimento adotado.

5. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não se mostram suficientes ou corretos conforme sugere o embargante, não quer dizer que não existam ou que configurem qualquer outro vício. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, também não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.